Tribunal: STF
Processo: HC 213742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Cezalpina Peixoto Anadon em favor de Vanderlei Machado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 213.742/RS.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 17.3.2017, foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, V e VII, c/c 14, II (três vezes); 157, § 2º, I e II (três vezes); 180, caput (duas vezes); 288; e 311 do Código Penal, além do art. 14 da Lei 10.826/2003.



    Alega, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de cinco anos, sem que a sessão de julgamento esteja designada. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 22.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato impugnado:



    “Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Extrai-se do acórdão impugnado e do andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que o paciente foi pronunciado e no dia 26/10/2020 intimou a Defensoria Pública, responsável pela defesa técnica dos corréus, e a defesa do paciente para manifestarem-se quanto às diligências requeridas, sendo deferido o pedido de complementação de diligências do corréu Anderson na data de 24/11/2020. A defesa do paciente permaneceu com carga dos autos no período de 2 a 18/12/2020, sendo feita carga pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública nos períodos, respectivamente, de 9/2/2021 a 12/02/2021 e 12/02/2021 a 23/4/2021. O processo ficou novamente com carga para defesa do paciente nas datas de 28/6/2021 a 15/7/2021 e 27/7/2021 a 2/8/2021. Por fim, em 10/1/2022 o Magistrado de primeiro grau realizou despacho abrindo o prazo do art. 422 do Código de Processo Penal – CPP (providências preparatórias para a realização do Júri) e determinando a manifestação das partes quanto ao interesse na realização da sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, na modalidade virtual ou presencial.



    Ademais, verifica-se do acórdão recorrido que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de 6 fatos delituosos – homicídios qualificados tentados; roubos majorados; receptação; associação criminosa; adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fugo de uso permitido –, com pluralidade de réus – 3 –, e diversas diligências requeridas pelas defesas. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.



    Ademais, em razão das medidas preventivas de combate à pandemia do vírus da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais em todo o Poder Judiciário, especificamente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos períodos de 15/7/2020 a 31/8/2020; 8/9/2020 a 13/9/2020; 22/2/2021 a 14/6/2021 e 19/7/2021 a 9/8/2021.



    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem”. (eDOC 3, p. 6)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente